Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740588-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX DA SILVA SANTAREM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41770394) interposto por FELIX DA SILVA SANTAREM e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O presente recurso objetiva a reforma do decisório para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Acentue-se a possibilidade de o decisum atacado ser contrário ao entendimento de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral, referente ao tema 810. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos artigos 932, V, b, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador